Tribunal: TJPA
Processo: 0162163-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0162163-71.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY SA, LONDRES INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO GRACIANO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0162163-71.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): PDG REALTY S/A.

LONDRES INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB/PA 21.114-A).

AGRAVADO(S): ANTÔNIO GRACIANO DOS SANTOS NETO.

ADVOGADO(S): CATIANE DE SOUSA TELES (OAB/PA 22.823).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCESSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. FINANCIAMENTO EM CURSO. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão que manteve condenação por danos morais (R$20.000,00) decorrente de atraso superior a dois anos na entrega de imóvel já financiado pelo consumidor.

II. Questão em discussão: Configuração do dano moral pelo atraso na entrega do imóvel e adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir: O atraso excessivo na entrega do imóvel (superior a dois anos), enquanto o consumidor já efetuava o pagamento do financiamento, caracteriza dano moral pela frustração de expectativas legítimas. O valor de R$20.000,00 é proporcional à extensão do dano sofrido pelo promitente comprador, pelo impedimento de fruição do imóvel por longo período e a concomitante despesa do financiamento, além da capacidade econômica das ofensoras.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:
"

O atraso excessivo na entrega de imóvel financiado configura dano moral indenizável, devendo o quantum ser proporcional ao dano e à capacidade econômica do ofensor.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº

0162163-71.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
PDG REALTY S/A.

LONDRES INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB/PA 21.114-A).

AGRAVADO(S):
ANTÔNIO GRACIANO DOS SANTOS NETO.

ADVOGADO(S):
CATIANE DE SOUSA TELES (OAB/PA 22.823).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PDG REALTY S/A e LONDRES INCORPORADORA LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24674430), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelas agravantes,
para manter a sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as agravantes

ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

Nas
razões do interno
(Id. 25283014),
as agravantes objetivam a reforma da decisão monocrática agravada. Alegam, em síntese, a ausência de dever de indenizar por suposto danos morais, haja vista inexistir demonstração do possível abalo moral ou ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, ora agravada, ressaltando que o mero inadimplemento contratual não configuraria conduta passível de gerar danos morais.

Subsidiariamente, argumenta ser cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, em consagração da razoabilidade e para fins de evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 25988238.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 Dde maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCESSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. FINANCIAMENTO EM CURSO. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão que manteve condenação por danos morais (R$20.000,00) decorrente de atraso superior a dois anos na entrega de imóvel já financiado pelo consumidor.

II.

Questão em discussão
: Configuração do dano moral pelo atraso na entrega do imóvel e adequação do valor indenizatório.

III.

Razões de decidir:
O atraso excessivo na entrega do imóvel (superior a dois anos), enquanto o consumidor já efetuava o pagamento do financiamento, caracteriza dano moral pela frustração de expectativas legítimas. O valor de R$20.000,00 é proporcional à extensão do dano sofrido pelo promitente comprador, pelo impedimento de fruição do imóvel por longo período e a concomitante despesa do financiamento, além da capacidade econômica das ofensoras.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

V.

Tese de julgamento:
"

O atraso excessivo na entrega de imóvel financiado configura dano moral indenizável, devendo o quantum ser proporcional ao dano e à capacidade econômica do ofensor.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições capazes de alterar os termos da decisão monocrática.

Basicamente, o presente interno pretende impugnar: a) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da ausência de comprovação do efetivo abalo moral sofrido pelo agravo; e, b) a razoabilidade do valor dos danos morais fixados na sentença e mantido na decisão agravada.

Ordinariamente, o simples descumprimento do prazo de entrega de imóvel constitui situação que não enseja a configuração de danos morais. Todavia, em situações específicas, é plenamente possível que o descumprimento do prazo contratual e o consequente atraso de entrega de obra tenha efeitos negativos concretos, que resultem constrangimento e abalo psicológico pelo impedimento de concretização do planejamento de vida e a frustração de meios capazes de gerar o ideal pessoal de ascensão financeira.

Na hipótese em apreço, sobre o efetivo abalo psicológico imposto indevidamente ao agravado, constou da fundamentação da decisão monocrática agravada:

“[...]

No que tange a responsabilidade civil da apelante, consigna-se que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado entre as partes em
08/06/2012 (Ids. 16812945, pág. 27/41)
, no qual constou o prazo de conclusão da obra para o dia 30/06/2013, com o acréscimo do prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente, o termo final para entrega do imóvel seria o dia
27/12/2013.

No entanto, até a data da propositura da presente ação em 22/03/2016 ainda não havia sido realizada a entrega da chave.
Assim sendo, tem-se o efetivo atraso de mais de 2 anos para entrega do imóvel.

Ressalto que a parte autora já havia assegurado às apelantes a disponibilização pelo agente financeiro do valor do financiamento do saldo devedor, através do contrato de financiamento (Id 16812947), tendo sido repassados às demandadas o valor de financiamento imobiliário.

Desse modo, é cabível a condenação por danos extrapatrimoniais.
Isso porque, o promitente comprador, ora apelado, sofreu efetivos danos morais pelo excesso de atraso na entrega do imóvel, e a frustração do adquirente perdurou por longo período de mais de 2 (dois) anos, o que gerou concreto constrangimento psicológico ao consumidor, diante da incerteza acerca da efetivação do negócio e a frustação temporária dos planos e objetivos do apelado

(AgInt no REsp n. 1.768.011/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Ademais, o valor arbitrado na sentença (R$20.000,00) pelo juízo de primeiro grau está em total conformidade com os parâmetros de razoabilidade, haja vista a extensão do prejuízo sobre as pretensões patrimoniais do apelado e a capacidade econômica das ofensoras, não se verificando qualquer forma de enriquecimento ilícito da consumidora. O valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra razoável e devidamente conciliado com os aspectos da lide.

[...]”

Na hipótese, conforme explicitado acima, entendeu-se pela legitimidade da condenação da parte requerida ao pagamento da danos morais, tendo em vista o excesso do tempo de atraso de entrega do imóvel, aliado ao fato de que o consumidor já estava efetuando o pagamento do financiamento imobiliário sem usufruir do imóvel.

A respeito da inadequação do
quantum
indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, ressalto que, inobstante a dificuldade na tarefa de definição do que é dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera moral dos indivíduos. Apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a presença ou não de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela fornecedora decorreu nítido prejuízo à esfera da honra subjetiva dos consumidores, negativamente afetada pelos constrangimentos e abalo psicológicos decorrentes da privação do uso oportuno do imóvel e da frustração da expectativa de fruição de bem relevante para os anseios sociais do adquirente.

A quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que os condenados reiterem sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Por isso mesmo, considero adequado e proporcional o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, posto que o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) constitui quantia razoável para compensar o abalo psicológico do autor, ora agravado, face o

longo período de impedimento de fruição do imóvel.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24674430
,
que negou provimento recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025